Tribunal: TJMT
Processo: 1034256-60.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034256-60.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 082.819.291-03 (APELANTE), BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 209.292.341-20 (VÍTIMA), P. G. O. D. S. - CPF: 118.909.361-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO RIBEIRO TAQUES - CPF: 067.774.101-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILSON SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157, §2º-A, INCISO I E ART. 311, §2º, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL)
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES IMPUTADOS – ALEGAÇÃO DE INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA –MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES – APELANTE RECONHECIDO EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS - DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS E VERSÃO APRESENTADAS POR UM DOS ACUSADOS – PROVA JUDICIALIZADA –
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR INIMPUTÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE CORRUPÇÃO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – SUFICIÊNCIA DE INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO MENOR - DELITO FORMAL

–
RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas nos autos, a partir dos elementos de prova produzidos, mormente pelas declarações da vítima, em ambas as fases processuais, além de depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência.

O curto intervalo entre o roubo e a apreensão do veículo, já com o sinal identificador do veículo e placas adulteradas, indica o envolvimento do acusado na violação e substituição. Essa linha de raciocínio é reforçada pela continuidade das ações delituosas do apelante, que ao ser abordado pela PRF, revelou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o veículo, confirmando sua consciência acerca da ilicitude de suas ações.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação apresentado pela defesa contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou
VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
nas sanções do
artigo 157, §2º-A, inciso I e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)
, a pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente fechado. (ID: 206532855)
.

Nas razões, busca a absolvição do sentenciado quanto aos crimes imputados, alegando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, com aplicação do princípio
in dubio pro réu
. (Id. 206532886).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença vergastada (Id. 206532892).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, assim ementando:

“
Sumário: Sentença penal condenatória – apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 157, §2ºA, inciso I e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), a pena (concurso material) de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – pedido de absolvição do recorrente pelas imputações do artigo 157, §2º-A, inciso I, artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), alegando fragilidade probatória e aplicação do princípio “in dubio pro reo”– pretensão parcialmente cabível – CRIME DE ROUBO MAJORADO: materialidade e autoria comprovadas, mormente pelas declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal – reconhecimento formal realizado pela vítima identificando o recorrente como autor do crime – acusado localizado na posse do veículo subtraído – manutenção da condenação pelo crime de roubo – necessidade de ABSOLVIÇÃO pelos delitos de FALSIFICAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (figura equiparada) e CORRUPÇÃO DE MENOR: insuficiência de provas das práticas criminosas – figura equiparada ao delito de receptação, inviabilizando a condenação simultânea com o delito de roubo majorado – não demonstração da subsunção da conduta do réu ao tipo penal do artigo 311, §2º, inciso III, do CP – por consequência, ausência de provas do delito de corrupção de menor que foi calcado na prática do crime de falsificação de sinal identificador de veículo – provas frágeis – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.
”

(Id. 212996151).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação apresentado pela defesa contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou
VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO
nas sanções do
artigo 157, §2º-A, inciso I e artigo 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)
, a pena total de
10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia:

“[...]
Consta dos presentes autos que no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 05:50h, na Rua Goiás, em frente ao número 05, no Bairro Paiaguás, desta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Victor Manoel Oliveira do Nascimento, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo (não apreendida), rendeu as resistências da vítima Benedito de Figueiredo e dela subtraiu o seu veículo Marca Ford, modelo Fiesta, cor preta, placas KAQ-4452.

Consta ainda dos autos que, no dia 25 de setembro de 2023, por volta das 15:40h, na Rodovia Federal 163, Km 462, Município de Várzea Grande-MT, os denunciados Victor Manuel Oliveira do Nascimento, Mailson Soares dos Santos e João Pedro Ribeiro Taques, na companhia do menor infrator Paulo Guilherme Oliveira da Silva, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mancomunados nos mesmos objetivos, de forma compartilhada, conduziam e utilizavam veículo automotor, qual seja, o Ford Fiesta anteriormente descrito, com a placa de identificação NJA-7E23 falsa, em detrimento da placa verdadeira KAQ-4452.

Evidencia-se ainda dos fatos que, na data de 25 de setembro de 2023, por volta das 15:40h, na Rodovia Federal 163, Km 462, Município de Várzea Grande-MT, os denunciados Victor Manuel Oliveira do Nascimento, Mailson Soares dos Santos e João Pedro Ribeiro Taques, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, corromperam o menor infrator Paulo Guilherme Oliveira da Silva, com ele praticando o crime acima descrito, qual seja, condução e utilização de veículo automotor, com a placa adulterada.

Ainda no mesmo contexto fático probatório, na data de 25 de setembro de 2023, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o denunciado Mailson Soares dos Santos, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento falso, consistente na utilização de uma carteira de identidade em nome da pessoa de Diego Ponce de Jesus, não correspondente a sua identidade.

Ressai dos autos que, na data e hora dos fatos, a vítima Benedito estava saindo de sua residência para ir ao médico, oportunidade em que foi até o seu veículo que se encontrava na garagem, sendo que antes de sair, retirou algumas roupas em seu interior e as levou para o interior da residência, deixando as portas do veículo abertas.

Que ao retornar para o veículo, percebeu a presença de um homem com o corpo inclinado para o interior do veículo, como se estivesse procurando alguma coisa, sendo que antes mesmo da vítima dirigir-se ao indivíduo, este percebeu sua presença, sacou uma arma de fogo e apontou na direção da vítima Benedito, onde concomitante anunciou um assalto e exigiu as chaves do referido carro.

Sem alternativas e temeroso por sua vida, a vítima cedeu às exigências daquele indivíduo e efetuou a entregas das chaves, o qual se apossou do veículo e tomou rumo ignorado, tendo a vítima efetuado o devido registro policial.

Ocorre que, por voltas das 15:40h policiais rodoviários federais em serviços de rotina encontraram o veículo da vítima parado no acostamento da BR 163, no Km 462 e acabaram por abordar os seus ocupantes, sendo eles os denunciados Victor Manuel Oliveira do Nascimento, Mailson Soares dos Santos e João Pedro Ribeiro Taques e o menor infrator Paulo Guilherme Oliveira da Silva.

Indagados sobre os fatos, os ora denunciados entraram em contradições, sendo feitas pesquisas sobre a origem do veículo, oportunidade em que os policiais descobriram que o veículo era produto do crime de roubo, ocorrido na manhã da mesma data e que as placas do veículo haviam sido trocadas, evidenciando o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e estavam indo para a cidade de Jangada-MT, na companhia do menor infrator Paulo Guilherme.

Revela-se ainda dos autos que, que ao ser abordado pelos policiais e exigido sua documentação de identificação, o denunciado Mailson, de forma lúcida e consciente, visando encobrir seu passado criminoso ou manter-se na impunidade, apresentou um documento de identidade em nome da pessoa de Diego Ponce de Jesus, incorrendo assim, no crime de uso de documento falso.

Indagados especificamente sobre o roubo do veículo, todos negaram autoria da subtração do veículo, no entanto, ao ser inquirida a vítima Benedito não teve dúvidas em reconhecer formalmente a pessoa de Victor Manuel Oliveira do Nascimento, como sendo o autor do crime de roubo.

Ao agirem dessa forma, fica evidente que o nacional Victor Manuel Oliveira do Nascimento incorreu nas figuras típicas descritas no artigo 157, § 2º-A, inciso I e art. 311, § 2º, III, ambos do Código Penal, além do crime descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, ao passo que o nacional Mailson Soares dos Santos, incorreu nas condutas típicas descritas nos artigos 311, § 2º, III e art. 304 c/c 297 todos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto que o nacional João Pedro Ribeiro Taques, incorreu nas figuras típicas descritas no artigo 311, § 2º, inciso III do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia:

a) Victor Manuel Oliveira do Nascimento como incurso nas sanções descritas no art. 157, § 2º-A, inciso I e art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, além do crime descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso material de crimes;

b) Mailson Soares dos Santos, como incurso nas condutas típicas descritas no art. 311, § 2º, inciso III e art. 304 c/c art. 297, todos do Código Penal e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em concurso material de crimes;

c) João Pedro Ribeiro Taques, como incurso nas figuras típicas descritas no art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes.”
(Id. 206532802)

A defesa busca a absolvição de
VICTOR MANUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO

dos crimes imputados, alegando insuficiência probatória.

A fim de evitar tautologia, para melhor análise do pleito defensivo, transcrevo a fundamentação da sentença ora vergastada:

“[...]
FUNDAMENTO. DECIDO.

1. ROUBO QUALIFICADO

A materialidade delitiva restou positivada pelos Boletins de Ocorrência (ids. 131067946, 131067948 e 131067949), Termo de Apreensão (id. 131067952) e Termo de Avaliação Indireta (id. 131068054.

A autoria, imputada ao acusado
VICTOR
, também restou confirmada, de forma estreme de dúvida, pelas provas produzidas durante a investigação policial e no decorrer da instrução judicial.

Com efeito, na fase inquisitiva a vítima
Benedito
procedeu com o reconhecimento pessoal do acusado (id. 131607857) e, em Juízo, voltou a afirmar, de forma coesa e segura, que não tem dúvida de que ele é o elemento que roubou seu veículo:

“... o carro já estava para fora. Eu saí e voltei, tinha umas camisas de futebol que estavam no carro, eu peguei ela e voltei para dentro de casa, só para deixar. Eu deixei em cima do tanque, quando eu voltei, tinha um indivíduo que estava com meio corpo para dentro do carro do lado do motorista procurando a chave né.
Aí eu ainda ia falar para ele o que você está procurando aí, aí não deu mais tempo ele só rodeou pôs a arma em mim e pediu a chave do carro e saiu;

(Promotor de Justiça) – Aí montou no carro e foi embora?

(Benedito) – Foi embora!

...

(Promotor de Justiça) – O senhor conseguiu recuperar o carro do senhor no mesmo dia?

(Benedito) – No mesmo dia, mais ou menos três horas da tarde... Quando eu cheguei perto do pedágio eu vi a viatura da polícia e fiquei mais aliviado porque já sabia que tinham pegado ele, aí cheguei lá, já estava os quatro presos;

(Promotor de Justiça) – E o carro do senhor eles tinham trocado a placa já?

(Benedito) – Pois é, trocou a placa e só parou lá porque fundiu o motor, vazou água e eles foram andando assim mesmo e fundiu o motor e já tinha trocado a placa, já estava com a placa mercosul;

(Promotor de Justiça) – Posteriormente o senhor esteve na delegacia e fez o reconhecimento do rapaz que roubou o senhor?

(Benedito) – Sim, na hora lá o policial federal procurou para mim qual foi e eu falei para ele né... E fiz o reconhecimento na roubos e furtos;

(Promotor de Justiça) – No reconhecimento eles colocaram várias pessoas numa sala, o senhor olhou por outra sala, foi tudo certinho?

(Benedito) – Foi pelo vidro né, tinha quatro pessoas;

(Promotor de Justiça) – E o senhor conseguiu identificar o rapaz que roubou o senhor, quando ele roubou ele estava de cara limpa?

(Benedito) – De cara limpa, eu sei o traje que ele estava tudo, de boné, calça jeans, de botina;

(Promotor de Justiça) – E no dia que a polícia prendeu os quatro lá, ele estava lá também?

(Benedito) – Estava. Na hora a polícia procurou para mim, você sabe qual deles, eu vi na hora, tinha dois dentro do camburão e dois fora
...” (id. 134909584) (Negritei)

O réu
VICTOR
, interrogado em Juízo, negou a autoria do roubo, mas não apresentou uma versão plausível, convincente:

”...
(Juiz) – Você já disse que não roubou né que não praticou o roubo, você estava nesse veículo aí quando a polícia rodoviária abordou, quando houve a abordagem?

(Victor) – Estava, estava sim!

(Juiz) – Da onde que saiu esse carro aí se não foi você que roubou? Quem levou esse carro? O que o senhor estava fazendo dentro dele?

(Victor) – Esse carro eu conhecias o Paulo, ele ficava lá na rodoviária e eu conheci o Mailson no jogo de futebol, o Mailson precisava de uma carona, não conhecia ninguém na cidade para ir para Jangada e eu conhecia o Paulo que falava o tempo todo que esse carro era da família dele. Aí eu falei tem um amigo meu que coloca gasolina e a gente leva você até lá. Aí abasteceu o carro, eu peguei o Mailson e esse Paulo foi dirigindo o carro até que o carro parou na rodovia
e a polícia foi e abordou nós, mas eu não tinha conhecimento que o carro era roubado;

...

(Promotor de Justiça) – ... o Mailson fala que você que estava com o carro e que você que estava conduzindo esse carro, porque será que ele fala isso?

(Victor) – Aí eu já não sei, realmente eu indiquei ele e eu e ele estava no banco de trás e os dois guris no banco da frente;

...

(Promotor de Justiça) – Esse carro foi roubado na manhã desse dia em que todos vocês foram presos na BR pela PRF e estava já com as placas trocadas. A placa original foi arrancada e foi colocada uma placa adulterada, ele foi roubado na parte da manhã e vocês já foram presos no começo da tarde. O que o senhor me diz a respeito das trocas das placas?

(Victor) – Isso aí foi eles mesmo, eu juro pelo que é mais sagrado se eu soubesse que esse carro era roubado eu tinha ido de uber
...” (id. 138058309) (Negritei)

Não obstante a versão judicial apresentada pelo acusado, o PRF
Michel Aquino dos Santos
, que efetuou a sua prisão, em juízo relatou:

“...(a gente estava realizando rondas lá no trecho, e a gente se deparou com esse veículo parado e alguns metros a frente esses indivíduos estavam caminhando nas margem da rodovia. A gente realizou a abordagem lá... quando começamos a questionar sobre o veículo eles começaram a contas histórias desconexas,
o Victor que era o condutor realmente falou que era da tia dele aí esse outro rapaz que o senhor informou aí que estava com o documento falso, inclusive a gente não percebeu no momento... ele falou que estavam procurando manga e tal
... após consulta foi verificado que aplaca era diferente, placa adulterada...;

(Promotor de Justiça) – Eles estavam usando uma placa falsa NJA-7E23 e a original era KAQ-4452 e na placa original consta a ocorrência de roubo?

(Michel) – Sim senhor, constava ocorrência de roubo na manhã do mesmo dia da ocorrência;

(Promotor de Justiça) – O veículo foi roubado pela manhã e vocês já encontraram com eles ali na parte da tarde?

(Michel) – Sim senhor;

(Promotor de Justiça) – E cada um dava uma versão?

(Michel) – É cada um deu uma versão, mas o Victor quando ele viu que não tinha mais o que fazer ele informou que ia receber um dinheiro para entregar esse veículo na rodoviária de Jangada;

(Promotor de Justiça) – Eu vi que é isso mesmo que ele declarou no boletim de ocorrência para a PRF...;

(Promotor de Justiça) – No dia a vítima chegou de conversar com o senhor a respeito de um dos quatro ali ser o autor do roubo pela manhã?

(Michel) – É, ele falou lá no momento que achava que era ele né e a agente convidou ele ir com a agente até a delegacia para relatar para a polícia civil
...” (id. 134909586) (Negritei)

Na mesma direção foi o interrogatório do acusado
MAILSON
perante a Autoridade policial e, em juízo:

(fase inquisitiva – id. 131067959)

“... QUE quanto aos fatos, narra que pouco depois das 13h00 de ontem,
pegou um veículo por aplicativo UBER e foi até um local que não sabe onde é, onde se encontrou com o seu amigo de nome VICTOR há quem conhece a pouco tempo de jogarem bola juntos, que estava na posse de um veículo FORD FIESTA de cor preto. QUE o interrogado tem o contato de VICTOR no seu aparelho celular, e por isso ligou para ele pedindo carona para ir até a cidade de Jangada MT, visto que mais cedo VICTOR tinha falado para o interrogado que iria para lá, sem dizer o que iria fazer em Jangada
. QUE além de VICTOR, dentro do carro tinha mais outros dois rapazes os quais não são conhecidos do interrogado
. QUE no trajeto, o carro dirigido por VICTOR estragou à beira da estrada
.

(Negritei)

(interrogatório judicial – id. 138058313)

“...
(Juiz) – Quem arrumou essa carona para você ir para lá?

(Mailson) – Eu conheci o Victor num jogo de futebol, eu conversando com ele, conversa vai, conversa vem, eu falei que estava indo para aquele lado de Jangada para trabalhar... Aí ele falou que tinha um carro que levava e eu peguei carona com ele;

(Juiz) – Quem estava dirigindo o carro era o próprio Victor ou era outra pessoa?

(Mailson) – ... eu não sei o nome era um moreninho...” (negritei)

Como se vê, ficou esclarecido que Policiais Rodoviários Federais estavam em rondas, quando avistaram o veículo parado as margens da rodovia e, mais à frente, encontraram quatro pessoas caminhando no acostamento.

Ao serem questionadas se precisavam de ajuda com o carro, eles apresentaram estórias desconexas e, então, os policiais verificaram que constava ocorrência de roubo do veículo na manhã daquele mesmo dia.

E, não obstante a negativa do acusado
VICTOR
, ele foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que a abordou em frente da sua casa, anunciou o assalto e levou o seu carro.

Patente, assim, que a análise contextualizada das provas produzidas desde a fase inquisitiva em compasso com as declarações da vítima, do
PRF Michel
que efetuou a prisão em flagrante do acusado, aliada ao interrogatório de
MAILSON
, não deixam dúvida quanto à autoria do roubo imputada ao acusado
VICTOR
, reconhecido pela vítima
Benedito
quando ainda estava detido pela
PRF
na rodovia.

Em hipóteses idênticas, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que o reconhecimento realizado pela vítima,
corroborado por outros elementos de prova
, deve preponderar sobre a negativa vazia do acusado, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. RECONHECIMENTO
. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2.
Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 3. No caso dos autos, nota-se que os reconhecimentos realizados na Delegacia e ratificados em Juízo obedeceram os requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal. Além do mais,
a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois comprovada pela prova testemunhal, pelo depoimento do policial responsável pela investigação e por imagens da câmera de monitoramento do local onde ocorreu o delito.
4. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp n. 2.174.237/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.).

Na verdade, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que a palavra e o reconhecimento realizado pela vítima e testemunhas,
pessoas idôneas e sem qualquer animosidade com o agente
, deve preponderar sobre a negativa vazia do acusado, que comumente procura fugir à responsabilidade pelo ato praticado:

“E M E N T A: APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO –
APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1) O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva. 2)
Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo

réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação.
3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido.”

(N.U 1014978-41.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Comprovada a materialidade e confirmada a autoria do roubo imputada ao acusado
VICTOR
, resta analisar a incidência da qualificadora delineada na denúncia, prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, que diz respeito ao exercício da violência ou grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo, fato comprovado pelo depoimento da vítima
Benedito
(id. 134909584), que confirmou que o assaltante portava arma de fogo (não apreendida), circunstância que autoriza o reconhecimento da referida qualificadora.

Ademais, não obstante a arma não ter sido apreendida, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido da prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa de aumento de pena contida no inciso I, do § 2º-A, do art. 157, do Código Penal, consoante jurisprudência abaixo colacionada:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS,
consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima.
2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)
(grifei)
.
[...]”
(Id. 206532855)

Após minuciosa análise dos autos, restou evidenciado que o contexto fático trazido pela denúncia é robusto e convincente, demonstrando a materialidade e a autoria dos crimes imputados aos denunciados. A narrativa dos fatos revela a gravidade das ações praticadas, especialmente no que tange ao roubo do veículo da vítima Benedito de Figueiredo.

A vítima identificou Victor Manuel como autor do roubo, corroborando sua versão com detalhes que não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva por parte do apelante. A apreensão do veículo na BR 163, com placas adulteradas, somada ao fato de os denunciados terem entrado em contradições durante a abordagem policial, reforça a tese acusatória. O testemunho da vítima é suficiente para estabelecer a autoria, especialmente considerando a presença do denunciado no local do crime na condução do veículo subtraído.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo, também
é inegável que a participação do apelante Victor está bem estabelecida, principalmente porque foi reconhecimento como autor do roubo e as contradições apresentadas durante sua defesa em juízo não conferem credibilidade à sua versão de que não teria conduzido o veículo ou realizado a adulteração das placas.

Vale ressaltar que em depoimentos colhidos, o codenunciado Mailson que foi Vitor quem lhe ofereceu carona, e que encontrou com o apelante pouco depois das 13h00, e que Vitor era que conduzia o automóvel, o que significa que Vitor esteve em posse do veículo durante todo o tempo.

Além do que, as alterações realizadas no veículo não demandam mão de obra técnica do sujeito ativo e o curto intervalo entre o roubo e a apreensão do veículo, já com o sinal identificador do veículo e placas adulteradas, indica que, se não foi o acusado diretamente o executor, foi alguém a seu mando, que realizou a violação e substituição das placas. Essa linha de raciocínio é reforçada pela continuidade das ações delituosas de Victor, que ao ser abordado pela PRF, revelou que receberia uma quantia em dinheiro para transportar o veículo, confirmando sua consciência acerca da ilicitude de suas ações.

Assim, impõe concluir que a condenação de Victor é plenamente justificável, dado o contexto e as provas apresentadas, que demonstram sua participação no roubo e na adulteração do veículo.

No que tange ao pleito absolutório em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,
sob o argumento de que o menor já estava corrompido à época dos fatos, não merece prosperar.

O crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é de natureza formal e, sendo assim, para a consumação da empreitada criminosa, basta apenas a prática do crime juntamente com um menor.

Portanto, basta a participação do menor de 18 (dezoito) anos na prática de crime, na companhia de imputável, para a caracterização do referido delito.

Certamente este é o entendimento correto, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora em questão é a formação moral das crianças e adolescentes e, a finalidade da norma, a de evitar que adultos se valham de menores para o cometimento de delitos.

A respeito do tema, Magalhães Noronha ensina:

“É visível que o objeto dessa lei foi prover de maior tutela os interesses do menor, coibindo a prática de delito, em que existe exploração sua, ou melhor, de infrações (crime ou contravenção), em que há intervenção de menor de dezoito anos. Em face dessa lei, quem pratica infração em companhia de menor, além das penas do crime ou da contravenção, cometerá também o delito do art. 1º. Assim, por exemplo, quem furtar, juntamente com menor, não só incidirá nas penas do furto, mas também nas do referido dispositivo, há duas objetividades jurídicas violadas - a posse da coisa móvel e a preservação dos costumes do menor".
(
Direito Penal, vol. 3, 18ª ed., 1986, p. 178)

A
mens legis
é no sentido de preservar os valores éticos-morais das crianças e dos adolescentes, o que se afronta quando maiores praticam o crime em companhia de menores, instigando assim o ingresso ou a permanência do menor no mundo da criminalidade.

Na espécie, embora o menor não tenha sido reconhecido pela vítima, o menor estava na companhia do apelante e demais denunciados, no momento da abordagem, e inclusive foi apontado pelo apelante em juízo como sendo quem estava em posse e conduzia o veículo com destino a jangada, conforme provas juntadas aos autos. Ou seja, o apelante tentou até responsabilizar o menor por ambos os crimes praticados.

Consigno por fim que não passou despercebido por este relator, o RELATÓRIO TÉCNICO Nº 011/2024-NI/DERFVA/PJC – 05/02/2024 o técnico 011/2024, (Id. 206532864), onde aponta vínculo entre o apelante e o menor Paulo Guilherme na prática de crimes.

Dessa forma, cristalino o enquadramento do acusado nas sanções previstas no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Supremo Tribunal Federal firmou tal entendimento:

“[...]
Para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 1º da Lei nº 2.252/54, é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima por se tratar de crime formal que tem como objeto jurídico a ser protegido a moralidade dos menores.
3. Habeas corpus denegado.
(STF - HC n.º 92014 - 1ª Turma - Rel. Ministro Ricardo Lewandowski - Rel. p/ o acórdão Ministro Menezes Direito - DJ de 21.11.2008) (negritou-se)

No mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. [...]
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016)

Tal entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se segue:

“Súmula 500 –
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Configurada a subsunção dos fatos ao preceito típico legal, a condenação do réu pelo delito de corrupção de menores é medida que se impõe.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor Manuel Oliveira do Nascimento
, mantendo inalterada a sentença ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024